Tribunal: TJSP
Processo: 0000901-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Paciente ostenta condenação pela prática de roubo. Tal circunstância demonstra que a sua recolocação em liberdade, de maneira precoce, geraria presumível retorno às vias delitivas, vez que, ainda que tenha demonstrado possuir emprego lícito, a atividade

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Paciente ostenta condenação pela prática de roubo. Tal circunstância demonstra que a sua recolocação em liberdade, de maneira precoce, geraria presumível retorno às vias delitivas, vez que, ainda que tenha demonstrado possuir emprego lícito, a atividade ilícita parece ser fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida). Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Decisão fundamentada. Ordem denegada.